Tribunal: TJDFT
Processo: 0751965-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751965-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança no 0702180-19.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar postulada, nos seguintes termos (ID 179606978 – autos originários): Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, coem pedido de liminar para determinar que a existência de “pendência cadastral”, inclusive a relacionada ao estabelecimento de CNPJ 90.400.888/ 1277-20 (Inscrição 0740232804374), não seja óbice para a Administração Pública efetuar o pagamento dos serviços de arrecadação prestados pela Impetrante em cumprimento aos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas entabulados com o Distrito Federal. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada, por ausência de fumus boni juris. Com efeito, nos termos do art. 173 da LODF, "o agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios". Assim, havendo pendência cadastral referente ao CNPJ 90400888/2764-82 da impetrante, é legítima a recusa no pagamento dos valores devidos a Impetrante, decorrentes da prestação dos serviços de arrecadação, entabulada nos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas, até que se regularize a situação cadastral. Desta forma, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. Em suas razões recursais, o Impetrante, ora Agravante, argumenta que: i) na origem, trata-se de mandado de segurança visando garantir o direito líquido e certo do Agravante de receber o pagamento dos serviços de arrecadação prestados em cumprimento aos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas entabulados com o Distrito Federal, independente da existência de “pendência cadastral”; ii) a pendência cadastral referente ao Agravante já foi regularizada, não existindo tributos pendentes de pagamento, iii) a pendência cadastral não se enquadra em nenhum dos termos do art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, não podendo legitimar a recusa no pagamento dos valores devidos ao Agravante Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. No que diz respeito à probabilidade do direito, afirma que está demonstrada pela narrativa dos fatos, pela literalidade dos artigos transcritos e pelo fato da Administração Pública ser vinculada ao contrato administrativo. Em relação ao perigo de dano, entende que suportará prejuízo financeiro, em razão da suspensão dos pagamentos dos valores devidos pela prestação de serviços de arrecadação. No mérito, requerem a reforma da decisão. As custas foram devidamente recolhidas (ID 54180586). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 42209382). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança no 0702180-18.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar postulado, por entender que havendo pendência cadastral referente ao CNPJ do Impetrante, é legítima a recusa ao pagamento dos valores devidos ao Impetrante, decorrentes da prestação dos serviços de arrecadação, entabulada nos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas, até que se regularize a situação cadastral. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Impetrante, (ii) do rol documental carreado ao processo; (iii) do acesso direto aos autos de origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema mereça aguardo do exame do mérito do agravo de instrumento. Consultando os autos, verifica-se que os requisitos exigidos pela Administração Pública, para efetuar o pagamento dos serviços de arrecadação prestados pela Impetrante em cumprimento aos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas entabulados com o Distrito Federal, não foram atendidos. O art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe: Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. É incontroversa a pendência cadastral referente ao CNPJ do Impetrante, cujo conteúdo constante dos ID’s 178979471 e 178979473 (origem), consigna que é legítima a recusa ao pagamento dos valores devidos ao Impetrante, decorrentes da prestação de serviços de arrecadação, entabulado nos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas. Além disso, o Contrato de Prestação de Serviços no 40520/2020 prevê a responsabilidade do Impetrante em “fornecer à SEEC/DF, quando solicitadas, certidões negativas de débitos trabalhistas, fiscais e previdenciários” (ID 151698022 – autos originários), o que parece, considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, ter sido desrespeitado, considerando o teor da certidão de ID 151698025 (origem). Diante disso, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 15:22:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador